Tribunal: CARF
Processo: 10120.912129/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.912129/2012-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.082 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LOS GROBO BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10120.912127/2012-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.080, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ-REC, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter integralmente o despacho decisório.
Em análise ao PER/DCOMP apresentado, cujo objetivo é a compensação de
créditos recolhidos através de DARF-IRPJ referente ao período de apuração em questão, a DRF
reconheceu a existência de crédito original informado pela Requerente, todavia, ressaltou que “a
análise do direito creditório está limitada ao valor do crédito original na data de transmissão
informado no PER/DCOMP”. Assim, considerado o pagamento realizado e as informações
prestadas pelo Contribuinte, arremata a Autoridade Fiscal que foi localizado o pagamento
informado pelo Requerente, todavia, este foi “integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.912129/2012-00
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.912129/2012-00

Em decorrência disto, houve ainda a notificação da Contribuinte para que
regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação completa da
compensação.
Irresignada, o Contribuinte requereu a reforma do despacho decisório, eis que, por
erro formal e material “ao efetivar o pagamento do IRPJ no ano de 2009, além do pagamento
indevido, conforme demonstrado na DIPJ e LALUR, ainda errou na informação do código da
receita, informando o código 3317; ao invés de 2362. O que como não podia ser de outra forma,
não foi aferido pela autoridade que analisou o pedido, culminando com o indeferimento do
mesmo”.
A DRJ-REC se manifestou pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, uma vez que “não tendo a contribuinte efetivamente comprovado que não
auferiu tais receitas, e tendo confessado os débitos em DCTF, não há liquidez e certeza para o
crédito pleiteado, não havendo crédito a se reconhecer por pagamento indevido ou a maior no
que se refere ao valor pago, que foi objeto de pleitos de compensação, com pleitos aqui
indeferidos, por falta (de comprovação) de certeza e liquidez do crédito pleiteado”.
Da decisão da DRJ-REC, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que: a) a compensação pretendida é devida, eis que, deriva de
recolhimento indevido aos cofres públicos, vez que de sua escrituração contábil é possível aferir
que este, para o exercício fiscal em tela, não teve “lucro” e sim “prejuízo; b) da ausência de
operações com ganhos em bolsa de valores no período de competência e dos prejuízos mensais
apurados; c) deve ser aplicado o princípio da verdade material para que se constate e declare a
existência de pagamento indevido e o direito à compensação.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.080, de 18 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.

I.
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ-REC (fls. 207 – em 08/03/2018), bem como
do protocolo do Recurso Voluntário (fls. 209 – em 06/04/2018), conclui-
se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a
apreciá-lo.
II.
Verdade material e diligências
Da análise dos autos, se verifica que a Contribuinte alega que realizou o
pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado mediante
apresentação da respectiva DARF, e que, após apresentar declaração de
compensação, obteve a negativo da homologação pela autoridade fiscal,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.912129/2012-00

eis que não havia crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a
existência ou não de recolhimento indevido e/ou a maior por parte da
Contribuinte, bem como a existência ou inexistência de tributos, de
mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da arrecadação, sendo
possível assim a compensação.
Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o
sistema da Receita Federal se mostra essencial para a constatação e
certeza de eventuais créditos em favor da Requerente, respaldado
inclusive no princípio da verdade material, entende-se, com fundamento
no art. 29 do Dec. 70.235/72, que não há como realizar a análise do
direito discutido nestes autos, sem que antes seja feita a devida análise
dos documentos juntados pela Recorrente.
III. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para
que realize os procedimentos que entender necessários à análise dos
documentos acostados, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que
preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito
tributário alegado pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital